Tribunal: TJDFT
Processo: 0730519-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730519-44.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JANETH M NAOUM DO VALLE EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 36473258) opostos por JANETH M. NAOUM DO VALLE contra decisão de ID 3610244 prolatada por esta Relatoria. Alega ter havido omissão, ao argumento de que não houve apreciação do mérito da demanda. Aduz que apresentou questões fundamentais referentes aos fatos, o que pode e deve ser reanalisado em sede apelatória. Sustenta, que apresentou teses que encontram guarida no Código Civil e no Código de Processo Civil, o que sequer fora analisado. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 36852361) requerendo, em síntese, o não provimento dos aclaratórios. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão do embargante não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge a combater a decisão que não conheceu a apelação, em virtude da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal. A recorrente, entretanto, não apontou qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Confira-se, no teor do édito judicial, que a fundamentação não apresentou os vícios alegados: O presente apelo não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, evidente a ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, uma vez que os temas lá abordados não impugnam especificamente os fundamentos da decisão de origem. Isso porque a sentença recorrida (ID 35358063) julgou improcedentes os embargos ao argumento primordial de alegações genéricas, que não se prestaram a impugnar especificamente os fatos narrados pela parte ré. Demais disso, o édito monocrático esclarece que a planilha de cálculos apresenta critérios objetivos e claros, trazendo os índices utilizados em consonância com os créditos objeto da presente demanda. A apelante, por sua vez, restringiu-se a defender que não há demonstrativo de cálculo, que houve violação do dever da apelada de mitigar as próprias perdas, bem como que restou ausente a sua constituição em mora. Em síntese, o que se observa é que a recorrente se limitou a repetir não só os argumentos apresentados em sua peça inaugural, como também a simplesmente reproduzir “ipis litteris” a petição inicial, falhando em apresentar a impugnação específica acerca dos motivos que a levam ao inconformismo da sentença recorrida. Em suma, a requerente não esclarece os motivos pelos quais entende que suas alegações iniciais não foram genéricas. Também não expõe os argumentos que o fazem crer que a conclusão do Juízo de que o caso em apreciação trata de mora “ex re” é equivocada. Saliente-se a recorrente não declinou as razões que o levaram a atacar o decisum em questão. Os motivos que conduzem ao inconformismo da apelante são elementos essenciais para a aferição da regularidade formal da apelação cível, nos termos do disposto no art. 1.010 do CPC: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão Desse modo, consoante se lê do dispositivo supra, é indispensável que a requerente apresente as razões fáticas e jurídicas que levaram ao seu inconformismo e a necessidade de reforma da decisão hostilizada, sob pena de inadmissibilidade. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta egrégia Corte já se pronunciou. Confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. REGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se o recorrente, em suas razões recursais, abdica-se de externar o porquê de se reformar a decisão recorrida, tem lugar a violação às regras processuais, ante a ausência da causa de pedir recursal. Nesse contexto, em razão da inexistência dos motivos recursais atinente aos fundamentos contidos na decisão combatida, o recurso carece do requisito extrínseco de admissibilidade recursal denominado regularidade formal, ensejando, dessarte, o seu não conhecimento. 2.Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.806804, 20130111003622APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2014, Publicado no DJE: 29/07/2014. Pág.: 121 – grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZÕES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso de motivação vinculada, pois as razões e os respectivos requerimentos devem estar adstritos aos requisitos previstos no art. 1022 do CPC. 2. Verificado que o embargante não articulou as razões aptas a demonstrar a presença dos pressupostos recursais (art. 1022 do CPC), o recurso não pode ser conhecido. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1127348, 20160110909603APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 507/511- grifo nosso). APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPESAS DO EMITENTE. TARIFA NÃO ESPECIFICADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento da nulidade das cláusulas contratuais impugnadas (taxa de IOF superior à praticada no mercado e cobrança de tarifa bancária não especificada). 2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não preenche tal pressuposto a parte do recurso atinente ao percentual de IOF, porquanto suas razões estão inteiramente dissociadas do que restou decidido pela sentença. 3. É ilícita cláusula contratual que não individualiza ou explicita a cobrança de tarifa ou as tarifas embutidas no valor do empréstimo, em razão da violação aos princípios da transparência e da informação esculpidos nos artigos 4o, caput, e 6o, inciso III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1247627, 00012871520178070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso). Assim, se a recorrente deixou de apresentar os fundamentos do seu inconformismo, o presente apelo não pode ter prosseguimento, por ausência de pressuposto recursal extrínseco, sendo manifestamente inadmissível e devendo ter seu conhecimento, de plano, obstado. Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, caput, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Como se vê, foi consignado que a requerente não esclarece os motivos pelos quais entende que suas alegações iniciais não foram genéricas. Também não expõe os argumentos que a fazem crer que a conclusão do Juízo de que o caso em apreciação trata de mora “ex re” é equivocada. Não se presta os embargos de declaração a alterar decisum por inconformismo. Observa-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador